Tribunal: TJMT
Processo: 1003623-04.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003623-04.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA - CPF: 991.241.651-15 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), KARINA CAPISKI DE ALMEIDA - CPF: 353.244.398-86 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS DAL POZ - CPF: 393.789.338-58 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
Penal e processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Substituição por medidas cautelares. Ordem parcialmente concedida.

I. Caso em exame

Trata-se de
habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Santo Antônio de Leverger, visando a liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

Excesso de prazo da prisão preventiva.

III. Razões de decidir

1. O paciente está segregado há mais de 8 (oito) meses sem início da instrução processual, por fato não atribuível à defesa, a caracterizar constrangimento ilegal por excesso de prazo, nos termos do art. 5º, LXXVIII, da CF.

2. A existência de condenação definitiva anterior por roubo majorado justifica a imposição de medidas cautelares diversas da prisão para garantir a ordem pública e prevenir reiteração delitiva.

IV. Dispositivo e tese

Ordem concedida parcialmente para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo para informar e justificar atividades; 2) proibição de manter contato com a vítima; 3) proibição de se ausentar da Comarca sem autorização judicial, ressalvada a fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXVIII; CPP, arts. 310, II, 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, HC nº 85.237-8/DF – Rel. Min. Celso de Mello – 29.4.2005;
N.U 1003797-91.2017.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 30.6.2017;
N.U 1008520-85.2019.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 11.10.2019;
STJ, HC nº 468446/PR – Rel. Min. Sebastião Reis Junior - 25.9.2019).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1003623-04.2025.8.11.0000 - COMARCA DE
SANTO ANTÔNIO DE LEVERGER

IMPETRANTE(S):

DRª. MILENA BARBOZA BORTOLOTO - DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S):

ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Habeas corpus
impetrado em favor de ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA

contra ato comissivo do Juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Santo Antônio de Leverger, nos autos de ação penal (PJe NU º 1000704-14.2024.8.11.0053), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de receptação - art. 180 do CP - (ID

267482296).

A impetrante sustenta que: 1)
“o paciente teve sua prisão preventiva decretada na data de 06.07.2024 [...] há mais de 07 (sete) meses, sem que se tenha sequer iniciada a instrução processual”,
a configurar excesso de prazo para formação da culpa; 2)
a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia preventiva
; 3)
“o paciente é pessoa trabalhadora, possui residência fixa, é primário.”
; 4)
“a decisão que decretou a prisão preventiva, fere frontalmente o princípio da homogeneidade da pena”
; 5) medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva ou substituída por medidas cautelares diversas (ID 267482281), com documentos (ID 267482294 a 267485771).

O pedido liminar foi indeferido (ID 268518761).

O Juízo singular prestou informações (ID 268761771).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS – RECEPTAÇÃO – PRISÃO PREVENTIVA – Pedido de relaxamento da prisão por excesso de prazo – Impossibilidade – Denúncia oferecida – O feito encontra-se aguardando a citação do corréu – Não há desídia do juízo a quo - Pedido de revogação da custódia ou substituição por medidas cautelares – Impossibilidade – Fundamentação idônea – Presença dos requisitos – Garantia da ordem pública tendo em vista a reiteração delitiva – Medidas cautelares insuficientes – Predicados pessoais não são garantidores da revogação da custódia preventiva – Enunciado nº 43 do TJMT - Violação do princípio da homogeneidade – Impertinência – Prisão preventiva tem natureza processual - Parecer pela denegação da ordem.”
(Almir Tadeu de Arruda Guimarães, procurador de Justiça – ID 268971285)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Vejamos a situação jurídico-processual do paciente.

Em 6.7.2024, o Juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Santo Antônio de Leverger, a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva do paciente, nos seguintes termos:

“[...] primeiramente, deve ser salientado que a prisão em flagrante está material e formalmente em ordem, não havendo que se falar em relaxamento.

Em uma análise perfunctória dos elementos constantes nos autos, verifica-se que a materialidade delitiva e os indícios de autoria encontram-se suficientemente comprovados, podendo ser constatados por meio do boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão, termo de reconhecimento de objeto, termo de depósito, bem como dos termos de depoimentos colhidos pela autoridade policial [...]

Outrossim, a preexistência do crime de furto foi corroborada pelas declarações da vítima Lucas Dal Poz, o qual asseverou que sua caminhonete foi subtraída em Cuiabá, no dia 25.6.2024.

Ademais, o custodiado, embora tenha negado a autoria do crime antecedente, afirmou que estava no veículo no momento da abordagem, juntamente com uma mulher de nome Amanda, a qual teria evadido ao perceber a aproximação policial (id. 161451363 - Pág. 37/39).

Superada a demonstração da materialidade e presentes os indícios de autoria, chega-se à inferência de que a prisão deve ser convertida em preventiva como forma de preservar a ordem pública da renitência delitiva do flagrado (enunciado orientativo nº 6/TJMT), porquanto, se trata de pessoa que ostenta antecedentes (ids. 161449345 e 161449346), havendo inclusive condenação com trânsito em julgado pela prática de crime doloso anterior (art. 313, II, CPP).

Assim sendo, a renitência delitiva além de evidenciar o risco gerado pelo eventual estado de liberdade, demonstra a inadequação e insuficiência da fixação de medidas cautelares diversas da prisão.

Por fim, aos delitos imputados ao autuado são cominadas penas privativas de liberdade máximas que superam 4 (quatro) anos, o que afasta o impedimento previsto no art. 313, inciso I, do CPP.

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de ANTONIO MARCOS PEREIRA DA SILVA, com qualificação nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, recomendando-o no estabelecimento prisional em que se encontra, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal, e por se revelarem inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão [...]. ”
(Murilo Moura Mesquita, juiz de Direito)

Em 17.9.2024, manteve a custódia, com o seguinte fundamento:

“[...] A prisão cautelar mostra-se necessária, nos exatos termos da decisão que a decretou (garantia da ordem pública e garantia da instrução processual), e, ainda, como dito, não houve nenhuma alteração fática para revisão da medida, visto que o acusado é contumaz no cometimento de crimes.

Isto porque, verifica-se que o acusado possui executivo de pena (autos n° 0011481-27.2018.8.11.0040), oportunidade em que, no momento da sua prisão, estava cumprindo pena em regime semiaberto.

Por fim, é cediço que condições pessoas favoráveis (endereço fixo e trabalho lícito), por si só, não garantem a revogação da preventiva, neste sentido: (STJ - RHC: 58858 MG 2015/0095302-5, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 11/06/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/06/2015).

Assim, diante do exposto e, nos termos do art. 310 c.c. art. 312 e 313, todos do CPP, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva postulado por Antonio Marcos Pereira da Silva, mantendo-se a sua custódia cautelar até ulterior deliberação em contrário [...]. ”
(Murilo Moura Mesquita, juiz de Direito)

Em 9.7.2024, o paciente foi denunciado por receptação – art. 180 do CP – (PJE nº 1000682-53.2024.8.11.0053).

Em 16.7.2024, o Juízo singular recebeu a denúncia (PJE nº 1000682-53.2024.8.11.0053).

Em 4.8.2024, o paciente apresentou resposta à acusação e pediu a revogação da prisão preventiva (PJE nº 1000704-14.2024.8.11.0053).

Em 17.9.2024, o juiz da causa manteve a cautelar por entender que
“mostra-se necessária, nos exatos termos da decisão que a decretou [...] e, ainda, como dito, não houve nenhuma alteração fática para revisão da medida, visto que o acusado é contumaz no cometimento de crimes”
(PJE nº 1000704-14.2024.8.11.0053).

Em 18.11.2024, foi expedido o mandado de citação da corré Karina Capiski de Almeida, o qual não foi cumprido até a presente data (PJE nº 1000704-14.2024.8.11.0053).

Pois bem.

O paciente encontra-se segregado preventivamente há 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias, sopesadas a data da prisão [6.7.2024] e o relatório desta impetração [11.3.2025].

No caso, a ação penal envolve 2 (dois) denunciados por receptação, o paciente apresentou resposta à acusação há mais de 7 (sete) meses
e até a presente data [11.3.2025] não houve a citação d
a corré Karina Capiski de Almeida, que se encontra solta, de modo que a instrução processual sequer teve início (PJE nº 1000704-14.2024.8.11.0053).

Com efeito, a dilação de prazo quando não derivada de qualquer fato procrastinatório atribuível ao paciente, traduz situação anômala que compromete a efetividade do processo,
“além de tornar evidente o desprezo estatal pela liberdade do cidadão, frustra um direito básico que assiste a qualquer pessoa: o direito à resolução do litígio, sem dilações indevidas (CF, art. 5º, LXXVIII)
” (STF, HC nº 85.237-8/DF – Rel. Min. Celso de Mello – 29.4.2005).

Destacam-se julgados deste e. Tribunal:

“O
excesso
de
prazo
constatado na marcha processual para muito além do interregno que se convencionou razoável, sem justificativa plausível para o atraso no andamento do feito e sem que a defesa tenha contribuído para a demora, evidencia o constrangimento ilegal suportado pelo paciente, em razão da inobservância da disposição contida no inciso LXXVIII do art. 5º da Constituição Federal, além de configurar manifesta ofensa ao princípio da razoabilidade.
(N.U 1003797-91.2017.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 30.6.2017)

“Se o paciente está preso preventivamente há mais de 9 (nove) meses, não há informação nos autos sobre o cumprimento da carta precatória expedida para
citação
de
corréu
e os demais denunciados respondem a ação penal em liberdade, o constrangimento ilegal mostra-se caracterizado, notadamente porque sequer há previsão para encerramento da instrução processual.
(N.U 1008520-85.2019.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 11.10.2019)

Nesse contexto, o constrangimento ilegal, por excesso de prazo, mostra-se caracterizado, notadamente porque não foi iniciada a instrução processual, após quase 8 (oito) meses do recebimento da denúncia (ID 267485771 – fls. 45/46)

Não obstante, o paciente possui condenação transitada em julgado por roubo majorado [SEEU
2000047-30.2019.8.11.0021], a justificar a
imposição de medidas cautelares alternativas, para garantia da ordem pública, pelo Tribunal, sopesado o
risco concreto de reiteração delitiva
(STJ, HC nº 468446/PR – Rel. Min. Sebastião Reis Junior - 25.9.2019).

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades; 2) proibição de: a) manter contato com a vítima Lucas Dal Poz; b) se ausentar da Comarca, comunicando à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I, III e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular para expedição do apto alvará de soltura,
salvo se o paciente estiver preso por outro motivo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025